Tribunal: TJSP
Processo: 0027810-05.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos. URV. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federais, estaduais ou municipais. Entendimento pacificado no STJ e STF. Prejuízo. Diferenças. Ausência de demonstração. Recurso não provido, mantida a improcedência da ação. Inexistência de divergência com o decidido pelo STJ/STF. Acórdão mantido.